Tribunal: STF
Processo: HC 76417
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. OBSCURIDADE NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS.
A redução, no dispositivo do acórdão, ao mínimo legal  de
três meses, da pena pelo crime de lesões corporais, implicaria o
automático reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição. Não suficientemente claro, defere-se o habeas corpus
para esclarecer a obscuridade em que incidiu o acórdão a esse
respeito e para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva quanto ao referido delito.